Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018008-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), Juiza de Direito AMINI HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO - CPF: 064.347.721-73 (IMPETRANTE), ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO - CPF: 064.347.721-73 (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1018008-30.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE:

ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – QUESTIONADA LEGALIDADE E NECESSIDADE – BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES NOS TERMOS DA SÚMULA 444/STJ – IRRELEVÃNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS ANTERIORES, UMA DESTAS SUSPENSA PELO ART. 366 DO CPP – CRIMES ANTERIORES GRAVES – PROBABILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA E DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06/TJMT E 26/TJMT –
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base [Súmula 444/STJ], mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando os registros criminais anteriores denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

2. Além disso, cuida-se, ao que se denota que em uma das ações penais anteriores o paciente foi considerado revel e fugitivo da Justiça, tendo por isso mesmo suspensa a tramitação da instrução criminal na forma do art. 366 do CPP, apontando assim que, caso venha a lograr a restituição de seu
status libertatis
no presente caso, certamente encontrará estímulos a novamente fugir da persecução penal, prejudicando-a. Inteligência do Enunciado 26, desta Corte de Justiça.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1018008-30.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE:

ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o advogado constituído, Dr. Daniel Nascimento Ramalho, OAB/MT 24.405, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Antonio do Nascimento Neto Filho
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da “
Vara Única da comarca de Poconé
” [id. 55253473, p. 1, leia-se, na verdade,
3a Vara Criminal de Várzea Grande
], que, nos autos de APFD n. 1018496-76.2020.8.11.0002, cód. 228937, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 26/7
/2019
, decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, a seu ver, indevidamente.

Sustenta o impetrante a ausência de indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica, salientando ainda tratar-se de pessoa com bons antecedentes criminais, residência fixa e emprego definido, salientando ainda que dos processos criminais a que responde, nenhum foi condenado definitivamente por sentença transitada em julgado, o que impede o reconhecimento de maus antecedentes, nos termos da Súmula 444/STJ.

Pede a concessão
initio litis
da tutela emergencial, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 55253474 a 55253477.

A impetração foi originariamente distribuída por sorteio a este julgador [id. 55254961].

A liminar foi indeferida em 26/8/2020 [id. 55365961], e as informações aportaram em 31/8/2020 [id. 55974003], ocasião em que apenas confirma a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, justificando ainda que os autos encontram-se aguardando a conclusão do inquérito policial.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA. Impetrante sustenta ilegalidade da prisão – Não configuração - Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 56789972, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020